Tribunal: TJSP
Processo: 1013479-69.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Embargos à execução" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos – Inadmissibilidade – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, bem como a efetiva rescisão contratual – Execução regularmente instruída, na forma do artigo 798, inciso I, do CPC – Hipótese em que cabia a apelante comprovar que a rescisão se deu de forma

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Embargos à execução" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos – Inadmissibilidade – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, bem como a efetiva rescisão contratual – Execução regularmente instruída, na forma do artigo 798, inciso I, do CPC – Hipótese em que cabia a apelante comprovar que a rescisão se deu de forma justificada, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC – Evidenciada rescisão imotivada do contrato que autoriza a cobrança da multa contratual – Apelante que não comprovou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013479-69.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante WDD
SPORT LTDA, é apelada GROTO TRANSPORTES LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013479-69.2019.8.26.0554 -Voto no 39903
2
VOTO 39903
APELAÇÃO N° 1013479-69.2019.8.26.0554
RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: BIANCA RUFFOLO CHOJNIAK
APELANTE
: WDD SPORT LTDA
APELADA
: GROTO TRANSPORTES LTDA ME
COMARCA
: SANTO ANDRÉ
RECURSO
Apelação
“Embargos à execução”

Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedentes
os embargos Inadmissibilidade Incontroversa existência
de relação jurídica entre as partes, bem como a efetiva
rescisão contratual Execução regularmente instruída, na
forma do artigo 798, inciso I, do CPC Hipótese em que
cabia a apelante comprovar que a rescisão se deu de forma
justificada, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC
Evidenciada rescisão imotivada do contrato que autoriza a
cobrança da multa contratual
Apelante que não
comprovou a existência de fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito da apelada Sentença mantida
Honorários advocatícios majorados Recurso improvido.
1) Cuida-se de “embargos à execução” (fls. 01/15) julgados
improcedentes (fls. 154/158), cujo relatório fica adotado.
Os embargos de declaração opostos por WDD SPORT
LTDA (fls. 166/169) foram rejeitados (fls. 170).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013479-69.2019.8.26.0554 -Voto no 39903
3
A apelação é de WDD SPORT LTDA (fls. 173/180).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que não foi comprovado o rompimento imotivado do
contrato pela apelante, não se justificando a cobrança da multa contratual, nos
termos do artigo 798, inciso I, do CPC.
Aduz que diferente do que entendeu a nobre magistrada de
primeiro grau, o ônus de comprovar o rompimento que gerou o direito a multa
é da apelada, na forma dos artigos 373, inciso I, e 798, inciso I, ambos do
CPC.
Diz que a apelada não comprovou, no momento da
propositura da execução, a efetiva rescisão imotivada do contrato, sendo que
as conversas desconexas juntadas pela apelada foram realizadas com o
contador da apelante, que obviamente não possui poderes para contratar ou
descontratar em nome da empresa.
Afirma que além do contador não possuir poderes para
rescindir o contrato, nas conversas colacionadas se verifica a intenção de
readequar os serviços prestados pela apelada, inexistindo efetiva rescisão
contratual.
Salienta que nos termos do artigo 472 do CC o distrato deve
ser expressamente pactuado, o que não ocorreu no caso vertente, não se
justificando a cobrança da multa contratual.
Por fim, alega que inexistindo título líquido, certo e exigível,
deve a r. sentença ser reformada para acolher integralmente os embargos
opostos pela apelante, com a inversão das verbas sucumbenciais.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 186/195.
Em fls. 200/201 a apelante reiterou o pedido de concessão
de efeito suspensivo.
Diante da insuficiência no recolhimento do preparo, a
apelante foi intimada para comprovar sua complementação, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013479-69.2019.8.26.0554 -Voto no 39903
4
deserção. Em igual prazo foi determinada a manifestação da apelada sobre a
petição em fls. 200/201. Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução
549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o
julgamento virtual (fls. 205/206).
Em fls. 208 a apelante pleiteou a juntada das guias de
recolhimento do complemento do preparo recursal (fls. 209/210), reiterando o
pedido de concessão de efeito suspensivo.
A apelada apresentou manifestação em fls. 212/213
informando que não se opõe ao julgamento virtual e que discorda do pedido de
concessão de efeito suspensivo, eis que o valor constrito sequer abrange a
totalidade da dívida executada, conforme demonstrativo em fls. 214.
Todavia, a apelante não apresentou nenhuma manifestação
acerca do julgamento virtual, conforme certidão de fls. 215.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 181/182
e 209/210).
É o relatório.
2) De plano é oportuno observar que, não caracterizada
nenhuma das hipóteses previstas no § 4o do artigo 1.012 do CPC e, estando o
feito em termos para o imediato julgamento, a ele se procede nesta
oportunidade, ficando prejudicado o pedido de concessão de efeito
suspensivo.
O exame dos autos revela que a apelante opôs “embargos à
execução” (fls. 01/15), em face da “ação de execução” (fls. 31/39) ajuizada
pela apelada, em que se executa a importância de R$ 39.000,00 (trinta e nove
mil reais), relativa a cláusula penal expressamente pactuada no “Contrato de
Prestação de Serviços de Transporte para Empresa” (fls. 24/26), formalizado
entre as partes.
Houve impugnação (fls. 58/69) e réplica (fls. 88/99).
Após audiência de oitiva de testemunhas (fls. 134),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013479-69.2019.8.26.0554 -Voto no 39903
5
sobreveio a r. sentença (fls. 154/158) que julgou improcedentes os embargos,
com a condenação da apelante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado da causa.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
No caso vertente, conforme bem salientou a nobre
magistrada de primeiro grau, está incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, consubstanciada no “Contrato de Prestação de
Serviços de Transporte para Empresa” em fls. 24/26, repetido em fls. 41/43,
firmado em 17/08/2018, bem como sua efetiva rescisão.
Assim, é evidente que a execução está regularmente
instruída, nos termos do artigo 798, inciso I, do CPC, eis que além de ter sido
apresentado o título executivo extrajudicial (fls. 24/26 e 41/43), houve a
apresentação do regular demonstrativo do débito (fls. 82).
Ademais, estando incontroversa a efetiva rescisão do
contrato, no qual está expressamente pactuado que a rescisão imotivada por
parte da apelante ensejaria a multa correspondente a doze meses, conforme
Cláusula 6a da avença em fls. 25 e 42, cabia a apelante comprovar que a
rescisão teria sido justificada, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
Contudo, conforme bem salientou a r. sentença, a apelante
não se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando alegações
genéricas a fim de imputar o ônus da prova à apelada, o que não pode ser
admitido.
Isso porque, apesar de confessar que ocorreram tratativas
no sentido de readequar a prestação dos serviços, com a redução da
quantidade de “motoboys” ajustada na avença (fls. 71/72), não está
comprovada a eventual ineficiência dos serviços prestados pela apelada,
tampouco a existência de falha na prestação dos serviços que pudesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013479-69.2019.8.26.0554 -Voto no 39903
6
justificar a rescisão contratual motivada.
Não obstante, as testemunhas ouvidas em audiência de
instrução não souberam informar o motivo da rescisão contratual,
evidenciando que a rescisão se deu de forma imotivada, sendo dispensável a
formalização do distrato, na forma do artigo 472 do CC.
Portanto, estando a execução regularmente instruída e,
inexistindo prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
apelada, era de rigor a rejeição dos embargos.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Embargos à execução. Título executivo que preenche os
requisitos legais. Memória de cálculo apresentada. Inexistência de
comprovação de quitação do débito. Cláusula penal devida. Sentença mantida
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso
desprovido.” (AP 1025506-94.2018.8.26.0562, Relator Des. Luis Carlos de
Barros, Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 10/06/2020).
“Execução de título extrajudicial. Embargos à execução.
Contrato de prestação de serviços de gerência condominial. R. sentença de
improcedência. Apelo só do Condomínio. Requisitos de certeza, liquidez e
exigibilidade preenchidos. Título executivo extrajudicial configurado. Multa
contratual devida. Redução equitativa de tal verba que não se justifica na
espécie. R. sentença mantida. Apelo do Condomínio improvido.” (AP
1008014-74.2019.8.26.0006, Relator Des. Campos Petroni, Órgão julgador:
27a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 27/05/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora BIANCA RUFFOLO
CHOJNIAK, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013479-69.2019.8.26.0554 -Voto no 39903
7
consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor da patrona da apelada serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator